Tribunal: TJDFT
Processo: 0721741-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença individual, fundado na pendência de julgamento de agravo de instrumento e de ação rescisória.
2. O cumprimento individual decorre de sentença proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, relativa ao pagamento da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013.
3. A decisão agravada condicionou o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo ente público e da ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a propositura de ação rescisória e a interposição de agravo de instrumento sem efeito suspensivo impedem o prosseguimento do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 969 do CPC estabelece que a mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver tutela provisória concedida, o que não ocorreu no caso.
6. A ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi inadmitida pela 1a Câmara Cível, sob relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, por ausência de hipóteses legais de cabimento.
7. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente afastado a suspensão do cumprimento de sentença em casos semelhantes, reconhecendo a inaplicabilidade do Tema 864/STF e a ausência de prejudicialidade externa.
8. A ausência de elementos que indiquem probabilidade do direito ou risco ao resultado útil do processo reforça a necessidade de prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória sem concessão de tutela provisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda. 2. A interposição de agravo de instrumento sem efeito suspensivo, julgado e não provido, não justifica o sobrestamento do cumprimento de sentença."
Dispositivos relevantes citados: art. 969 do CPC. Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível.
Acórdão 2022428, 0713195-68.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível.
Acórdão 1956805, 0738915-71.2024.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível.